Tribunal: TJDFT
Processo: 0746019-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746019-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS contra a decisão de ID 249145956 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que os valores bloqueados são de pequena monta e, portanto, devem ser liberados, uma vez que, além de não representarem quantia suficiente para a satisfação da obrigação exequenda, encontram-se muito aquém do limite legal de 40 salários-mínimos, previsto para a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária; que tais recursos são destinados à sua subsistência e à preservação do mínimo existencial, razão pela qual não podem ser objeto de constrição judicial; que deve prevalecer o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impenhorabilidade absoluta, ante a ausência de abuso, má-fé ou fraude. Requer, liminarmente, o desbloqueio dos valores constritos, diante do reconhecimento da impenhorabilidade, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Preliminarmente, verifica-se que o agravante é representado pela Defensoria Pública, o que pressupõe a sua hipossuficiência econômica, demonstrada nos documentos de ID 233738167 e ID 233738162, dos autos de origem, razão pela qual defiro gratuidade de justiça ao recorrente. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em diversas contas bancárias do agravante, por fundamentos diversos. Quanto à alegação de prejuízo à subsistência o juízo a quo reconheceu, acertadamente, que a insuficiência probatória impede o reconhecimento da impenhorabilidade. De fato, o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Corte já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). No caso, verifica-se da decisão de ID 238332076 (autos de origem) que “houve o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia total de R$ 1.979,78, sendo R$ 1.452,65 em conta que o executado mantém junto ao Banco Itaú, e o remanescente bloqueado em diversas instituições financeiras, conforme certificado no ID 235701916.” Assim, com relação ao saldo do Itaú, foi reconhecida a impenhorabilidade por se tratar de verba salarial (“PAGTO SALARIO”), contudo, em relação às demais contas sobre as quais incidiram as constrições, foi determinada a juntadas dos extratos, para comprovação de sua natureza impenhorável. Em resposta, o agravante juntou os extratos bancários de ID 239309568 (autos de origem), os quais demonstram efetiva movimentação financeira, sem qualquer indício, contudo, de que os valores são destinados a suprir suas necessidades básicas. Assim, sem que o executado se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio. Em relação à impenhorabilidade de qualquer quantia até o limite de quarenta salários-mínimos, de fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil a qualquer numerário existente em conta, mas não são dotados de natureza vinculante. O artigo 927 do Código de Processo Civil impõe a observação das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade; dos enunciados de súmula vinculante; dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; dos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, não basta a existência de precedente de Corte Superior, desprovido de natureza cogente, para que se imponha automaticamente seu alinhamento pelos órgãos de primeiro e segundo grau de jurisdição. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Sobre a questão, há elucidativo julgado, no qual se consignou que “a interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a consecução de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente (...) Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador” (Acórdão 1843664, 07446380820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 12/6/2024 (grifo nosso). Ainda que se analise a questão sob a ótica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração de que a quantia poupada seja a única reserva monetária em nome do executado, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). No caso, a parte agravante não demonstrou que o valor bloqueado se encontrava destinado a poupar ou realizar reserva financeira. Resumiu-se a requerer, genericamente, a impenhorabilidade dos valores, circunstância que impede a proteção pretendida. No que concerne à alegação de que a quantia bloqueada é irrisória, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte convergem no sentido de que a irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao total do débito exequendo não impede a sua penhora online.” (Acórdão 1855180, 07040190220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 21/5/2024). Ademais, o bloqueio representa aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) da dívida, de modo que não se vislumbra a insignificância. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora